Tribunal: STF
Processo: ARE 727977
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, PROPICIANDO O OPORTUNO REEXAME DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.